Tribunal: TJMT
Processo: 0013298-12.2007.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0013298-12.2007.8.11.0041
Embargos de Declaração na Apelação no 0013298-12.2007.811.0041
Embargantes: Espólio de Leonidas Nascimento Vidigal e Regina Sena Vidigal
Embargados: Elifas Levi Parreira e Rose Marya Boabaid Parreira
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Espólio de Leonidas Nascimento Vidigal e Regina Sena Vidigal contra decisão que indeferiu pedido de assistência judiciária feito na Apelação no 0013298-12.2007.811.0041.
Após alegar premissa equivocada e defender a ocorrência de efeitos infringentes, pugna, em síntese, pela reforma da decisão impugnada, ao argumento de ter demonstrado que a necessidade da assistência judiciária.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decide-se.
Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.
Ocorre que, bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.
Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.
Em que pese as alegações, não se verificam a existência de elementos aptos a provocarem o reconhecimento de efeitos infringentes e a alteração do julgado.
Sem demonstrar os eventuais vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC, os embargantes, inconformados com o resultado dado ao pedido de assistência judiciária invocam, sem razão, efeitos modificativos, cujos fundamentos utilizados não se revelam aptos a provocar o acolhimento do pleito.
O inconformismo com a decisão desafia a utilização de recurso específico e não pode ser objeto da via ora eleita, que tem fundamentação vinculada.
Aliás, como recentemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.”. Veja:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020) (grifei).
Oportuno consignar que a decisão impugnada, de forma clara e suficiente, concluiu a falta da comprovação da alegada hipossuficiência dos aqui embargantes de declaração.
Veja o fragmento da decisão impugnada:
“A Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda de Imóvel foi proposta contra Leônidas Nascimento Vidigal, que era médico, e sua esposa, Sra. Regina Macedo de Sena, do lar. Todavia, em razão do falecimento de Leônidas foi retificado o polo passivo para constar que a ação tramita em face do Espólio de Leonidas Nascimento Vidigal e de Regina Macedo de Sena, conforme despacho de fls. 318 (id. 101151060).
Referida ação foi julgada parcialmente procedente para determinar a rescisão da compra e venda e a restituição de valor pelos autores apelados, bem como o pagamento de indenização, pelos requeridos, aqui apelantes, pelo uso do imóvel objeto da lide e de danos morais de R$30.000,00.
Ao interpor seu apelo os requeridos postularam o deferimento de assistência judiciária e, ao serem intimados para comprovarem a alegada hipossuficiência, arguida nas razões do apelo, os recorrente, Espólio de Leônidas e Regina, demonstraram APENAS os rendimentos exclusivos de Regina Macedo de Sena (pensão por morte nos valores líquidos de R$7.105,25 no período de 01.5 a 31/5/2021, R$5.886,92 no período de 01.6 a 31.6/2021 e de R$3.574,54 no período de 01.7 a 31.7.2021 – id. 101151080).
Deixaram, entretanto, de comprovar as despesas de Regina, bem assim, também não comprovaram eventuais condições do Espólio, notadamente, a existência ou inexistência de patrimônio a inventariar, rendimentos, etc.
Apenas alegaram que o Espólio não tem valores a receber e que figura como executado em determinações outras ações. TODAVIA, NADA COMPROVARAM.
Sucede que a falta de comprovação do quanto Regina compromete para arcar com os gastos com sua subsistência, aliada à mera alegação de que o de cujus não deixou valores a receber e que figura como executado em outras ações, impossibilitam o deferimento do pedido de assistência judiciária, porquanto não preenchem os pressupostos do pleito.
O deferimento do pedido de assistência judiciária desafia a comprovação da incapacidade da parte de arcar com as despesas do processo e simples alegações, sem prova, não suprem a necessidade exigida pelo regramento especifico (art. 98 do CPC).
Logo, à mingua de comprovação da alegada hipossuficiência, indefere-se o pedido de assistência judiciária formulado nas razões deste apelo, bem assim, determina-se a intimação dos recorrentes para, em cinco dias, efetuarem o preparo no valor simples, sob pena de deserção. (grifo próprio).
Os Embargos de declaração nada de novo trouxeram. Limitou a sustentar o que já foi analisado e rechaçado.
Oportuno consignar que a existência de ações contra o Espólio não se mostram aptas para prescreverem que não tenha patrimônio ou condições de arcar com custas de processo, notadamente o valor de R$2.100,00 como informado pelos próprios embargantes de declaração que, inclusive, pode ser objeto de parcelamento, caso seja do interesse dos recorrentes.
Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios, os embargantes pretendem diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.
Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos Embargos Declaratórios, não se visualiza o efeito alegado.
Isso posto, nega-se provimento para estes Embargos de Declaração e mantém-se a r. decisão embargada que indeferiu o pedido de assistência judiciária feito na Apelação no 0013298-12.2007.811.0041, porquanto não visualizado o alegado efeito infringente.
Cumpra-se a decisão anteriormente lançada.
Cuiabá, 08 de fevereiro de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(3)